Tribunal: TJDFT
Processo: 0725190-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725190-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DE CARVALHO AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 21.790,96), deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida do executado/agravante até o limite do débito em cobrança. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada contraria o disposto no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, justamente para resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88); 2) embora a jurisprudência do STJ admita, excepcionalmente, a mitigação da regra da impenhorabilidade em casos específicos, essa relativização deve observar estritamente as circunstâncias concretas, sob pena de vulnerar o direito fundamental à subsistência; 3) é idoso (66 anos) e sofre de hipertrigliceridemia grave, o que o obriga a fazer uso contínuo de medicamentos de alto custo, sem os quais corre sério risco de vida; 4) reside em imóvel alugado e não possui qualquer outra fonte de renda além de seu salário líquido, que é utilizado exclusivamente para custear moradia, tratamento de saúde, alimentação, despesas básicas e manutenção de sua dignidade mínima; 5) a penhora determinada, mesmo que de apenas 10% de sua remuneração líquida, compromete diretamente sua capacidade de subsistência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta dos seus vencimentos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora. E, no caso, o agravante é técnico legislativo aposentado da Câmara dos Deputados, tem rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 16.000,00 e não demonstra que a penhora de 10% desse valor tenha potencial para comprometer sua subsistência, pois, ao que consta, somente foram juntados comprovantes de pagamento de aluguel (R$ 4.200,00) e conta de luz (em torno de R$ 500,00), não estando documentadas as despesas com medicamentos prescritos para o seu problema de saúde. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator